Tribunal: STF
Processo: RE 75307
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
Imissão de posse. Conversão em reivindicatória. Decisão que a nega, em primeira instância. Recurso próprio.
II. Embargos parciais. Matéria que os ensejou só autoriza extraordinário, após seu julgamento (Súmula n. 281).
III. Recurso extraordinário. Dele se não conhece, com base em dissídio com acórdão do mesmo tribunal (Súmula n. 369), ou negativa de preceito o qual foi aplicado com a mesma extensão pelo S.T.F., art. 276, do C.P.C.
Recurso não conhecido.